Tribunal: STF
Processo: RE 1265449
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 10): 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FGTS. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em ADIN nº 2556, firmou sua posição no sentido da constitucionalidade das contribuições sociais gerais previstas na Lei Complementar nº 110/2001, obstando apenas a exigibilidade das novas contribuições no mesmo exercício financeiro em que instituídas. 2. A Corte Especial deste Tribunal, na sessão realizada em 23 de junho de 2016, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5029170-55.2015.4.04.0000, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade superveniente do artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001.” 
    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 955 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.050.346, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (DJe 28.08.2017). Transcrevo a ementa:
    “REPERCUSSÃO GERAL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). BASE DE CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente